Tribunal: TJPA
Processo: 0000774-83.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000774-83.2011.8.14.0097

APELANTE: ROBERTO DA COSTA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO.
1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: A quantidade da substância apreendida não indica consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização.
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENCIA.
2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
IMPROCEDÊNCIA.
Não existe razão ao pleito em relação a causa de diminuição referente ao privilégio, por não restar preenchido os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois pela certidão de antecedentes criminais do apelante (Id.5031367 0 Pág.18/19), consta várias condenações, o que denota que o apelante se dedica a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS –
Impossibilidade. Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROBERTO DA COSTA NUNES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 16.05.2011, por volta das 17h30min, policiais militares estavam de plantão e abordaram o veículo do apelante, e quando revistado, foi encontrada uma arma de fogo, municiada com 06 (seis) cartuchos, bem como 21 (vinte e uma) petecas de produto entorpecente, tipo cocaína. Então, o apelante foi conduzido à Delegacia, oportunidade em que confessou a propriedade da arma, mas negou que a droga era sua.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Roberto da Costa Nunes
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, e, 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pelo crime do art.14 da Lei 10.826/03. Após a aplicação do art. 69, do CP, a pena definitiva restou em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência probatória do crime de tráfico, almejando a aplicação do
in dubio pro reo
ou desclassificação para uso de entorpecente. Ademais, em sendo mantida a condenação, postulou pela retificação na dosimetria da pena, para concessão do privilégio contido no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada, manifestou-se igualmente a Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa do acusado, pela desclassificação para uso de entorpecente, e, consequentemente, por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico.

Pois bem. Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização em petecas de cocaína.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 21 (vinte e uma) petecas de cocaína, pesando 6,300g (seis gramas e trezentos miligramas).

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram no veículo do acusado a droga, e ainda que tente a defesa fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento evidencia a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva da apelante.

Na dosimetria de pena do crime de tráfico, o magistrado não sopesou como desfavorável ao apelante, nenhuma circunstância do art.59, do CP, fixando a pena base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, o que mantenho, por escorreita.

Na segunda fase, o juiz sentenciante corretamente não identificou agravantes e aplicou a atenuante de confissão, do art.65, III, do CP, no entanto, manteve a pena no mínimo legal, em razão da Súmula n.º 231 do STJ.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu ausente causa de aumento e diminuição de pena, deixando de aplicar a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ora pugnado pela defesa.

Nesse ponto, a sentença assim fundamentou:

“Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que o réu ROBERTO DA COSTA NUNES não pode gozar deste benefício. Isto porque, a certidão de antecedentes acostada aos autos (fls.176/176v) atesta que o réu tem imputado contra si a prática de outros delitos, inclusive já foi condenado, estando sua conduta voltada a práticas delituosas e se dedica a atividades criminosas.”.

Alusivo a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, entendo que
in
casu, não há ajuste a ser realizado.

De fato, não milita em favor do acusado, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
, nem integre organização criminosa.

Não existe razão ao pleito em relação a causa de diminuição referente ao privilégio, por não restar preenchido os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois pela certidão de antecedentes criminais do apelante (Id.5031367 0 Pág.18/19), consta várias condenações, o que denota que o apelante se dedica a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PEN A. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIUDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Nos termos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa –
Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que apesar de o paciente ser tecnicamente primário e não possuir antecedentes criminais, o fato de ele responder a outras três ações, inclusive por delitos idênticos – feitos criminais em curso – pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo descumprimento do terceiro e/ou quarto requisito exigidos pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua não integração em organização criminosa.
Precedentes. (Omissis). (STJ – AgRg no HC: 646913 SC 2021/0051095-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021).

Assim, na terceira fase, mantenho reprimenda definitiva imposta pelo juízo
a quo
, uma vez que o pleito do recorrente não encontra eco nas provas dos autos.

Em virtude de ter sido mantida a reprimenda definitiva, não existe qualquer possibilidade em substituir a pena privativa de liberdade, por estarem ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/08/2023